Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-35.2019.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÕES – Ação Civil Pública - Improbidade administrativa e atos de corrupção (Lei n.o 12.846/13) – Irresignação quanto à forma de contratação relativa à prestação de serviços funerários – Alegação de que não se observou a coisa julgada formada na Ação de Improbidade Administrativa n.o 000544-62.2012.8.26.0197 – R. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação ao

Ementa:
APELAÇÕES – Ação Civil Pública - Improbidade administrativa e atos de corrupção (Lei n.o 12.846/13) – Irresignação quanto à forma de contratação relativa à prestação de serviços funerários – Alegação de que não se observou a coisa julgada formada na Ação de Improbidade Administrativa n.o 000544-62.2012.8.26.0197 – R. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de condenação em obrigação de fazer (realização de concorrência pública), julgou improcedente a pretensão de reconhecimento de improbidade administrativa em relação aos gestores públicos, e procedente em relação à empresa corré, condenando-a por infração ao art. 5o, IV, alíneas "a" e "b", da Lei n.o 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA POR SER ULTRA PETITA – Sentença que não se configurou como ultra petita, mas, sim, extra petita – Condenação na Lei Anticorrupção por fundamento não invocado na inicial e nem defendido pela corré em sua contestação – Vício que enseja a nulidade do julgado nesta parte – Preliminar acolhida – Recurso da corré provido.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -Pretensão do autor voltada à reforma da r. sentença, para o fim de declaração de nulidade dos Chamamentos Públicos n.os 10 e 18 (2018) e dos termos de credenciamentos deles decorrentes, por força do artigo 59 da Lei n.o 8.666/1993, com a consequente condenação dos apelados pelo cometimento de ato ímprobo, com fulcro no artigo 10, inciso VIII, ou, subsidiariamente, pelo artigo 11, caput e inciso IV, ambos da Lei n.o 8.429/1992 - Descabimento – Situação diversa da verificada nos autos da ação civil pública n.o 000544-62.2012.8.26.0197 - Chamamento Público que é meio legítimo e apto à contratação, atendendo ao interesse público e não se sujeita à licitação, cuidando-se de exceção à regra, porém, não listada no rol exemplificativo do art. 25, da Lei n. 8666/93 – Não configurado dolo ou má-fé por parte dos corréus – Meio escolhido para a contratação que foi devidamente justificado, inclusive, com parecer jurídico favorável – Ausência de violação ao princípio da publicidade - Ademais, eventual irregularidade que não configurou improbidade administrativa – Manutenção da r. sentença neste ponto – Recurso do autor desprovido.

ATO DE CORRUPÇÃO - Causa madura – Aplicação do art. 1.013, § 3o, II, do CPC – Alegação de que a empresa corré teria frustrado o procedimento licitatório, em conluio com os demais corréus, fazendo inserir cláusula restritiva no chamamento público, bem como restringido a publicidade do edital - Violação do art. 5o, IV, alíneas "a" e "b", da Lei n.o 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) – Inocorrência – Como analisado no capítulo relativo à improbidade administrativa, não houve frustração do caráter competitivo da licitação – Pedido que improcede.